Tribunal: TJSP
Processo: 1013547-29.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de cobrança com lastro em documento particular em que há confissão de dívida – Cobrança do saldo devedor – Matéria não inserida na competência da Câmara Reservada de Direito Empresarial – Inteligência do art. 6o da Resolução n. 623/13 – Competência de uma das Câmaras de Direito Privado numeradas entre 11a a 24a – Recurso não conhecido, com

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de cobrança com lastro em documento particular em que há confissão de dívida – Cobrança do saldo devedor – Matéria não inserida na competência da Câmara Reservada de Direito Empresarial – Inteligência do art. 6o da Resolução n. 623/13 – Competência de uma das Câmaras de Direito Privado numeradas entre 11a a 24a – Recurso não conhecido, com redistribuição.

Dispositivo: não conhecem o recurso, determinando sua redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757504
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013547-29.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes POLI
COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI EPP, SILMARA
CORDEIRO DE ALMEIDA SILVA e POLIGEOMECA INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA, são apelados HARTINS COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO, MONTAGEM E
MANUTENÇÃO, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. ME. e JOSÉ HAMILTON
ARAUJO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013547-29.2018.8.26.0562 -Voto no 40.012
2
VOTO No
: 40.012 (EMP – DIG – P)
APEL. No
: 1013547-29.2018.8.26.0562
COMARCA : SANTOS
APTES.
: POLI COMÉRCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI
E OUTROS
APDOS.
: HARTINS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO MONTAGEM E
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS
LTDA. E OUTRO
COMPETÊNCIA RECURSAL Ação de cobrança com lastro
em documento particular em que há confissão de dívida
Cobrança do saldo devedor
Matéria não inserida na
competência da Câmara Reservada de Direito Empresarial
Inteligência do art. 6o da Resolução n. 623/13 Competência
de uma das Câmaras de Direito Privado numeradas entre 11a a
24a Recurso não conhecido, com redistribuição.
Dispositivo: não conhecem o recurso, determinando sua
redistribuição.
Recurso de apelação interposto por Poli Comércio de Peças
e Equipamentos EIRELI, Silmara Cordeiro da Silva Almeida e Poligeomeca
Indústria e Comércio Ltda. dirigido à r. sentença proferida pelo Exmo. Dr.
Rodrigo Garcia Martinez, MM. Juiz de Direito da E. 12a Vara Cível da
Comarca de Santos, que julgou extinta a ação com fulcro no art. 485. VI, do
CPC, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios.
Reconheceu o i. Magistrado sentenciante a existência de
sociedade em conta de participação entre a Sra. Silmara e o corréu Sr. José
Hamilton, sendo ela a sócia oculta e ele o sócio ostensivo, tendo-se a corré
Hartins como estabelecimento empresarial objeto da SCP.
Ponderou ser inverossímil a alegação de que a Hartins fora
constituída à revelia da coautora Silvana, eis que a coautora Poli Comércio
transferiu significativa quantia à Hartins entre agosto de 2012 e maio de 2013,
anotando, ainda, que seu representante Alex conversava com a administração
interna da Hartins, conforme prova oral produzida.
Outrossim, é desnecessária a constituição de CNPJ para
uma sociedade em conta de participação, conforme Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal (n. 179/87), vigente na data da constituição da
sociedade em foco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013547-29.2018.8.26.0562 -Voto no 40.012
3
E, considerando que a matéria em litígio deve ser tratada
de forma mais ampla, como verdadeira dissolução de sociedade simples,
considerou inadequada a ação de cobrança, especialmente ante a necessidade
de liquidação. Por fim, eventual acordo extrajudicial firmado entre as partes
deverá ser levando em conta na ação de dissolução, não cabendo a este Juízo
deliberar sobre seu mérito (fl. 152-156).
Em razões recursais as autoras negam a existência de
sociedade em conta de participação, reiterando a intenção de constituir com o
corréu sociedade personificada, o que não foi levado a cabo pelos contratantes.
Dizem que o capital investido pela coautora Silvana foi desviado para a
constituição de filial da Hartins. Afirmam, ainda, não ter sido constituído
patrimônio especial, permanecendo as apeladas com o maquinário e obrigando-
se a restituir às apelantes o montante aportado.
Ao final, requerem o provimento do recurso para afastar a
aplicação do art. 485, VI, do CPC e julgar procedente o pedido de cobrança para
condenar os réus ao pagamento da quantia devida (fl. 158-168).
Preparo em fl. 172-173.
Ausentes as contrarrazões.
Os autos entraram nesta E. Corte aos 14 de agosto de 2019,
sendo distribuído o recurso a este Relator em 26 de agosto (fl. 178).
Os autos retornaram conclusos em 16 de outubro de 2019
(fl. 485).
As apelantes se opuseram ao julgamento virtual (fl. 180,
reiterado em fl. 184).
É o relatório.
Compulsando os autos verifica-se que a matéria debatida
não se insere no rol de competência das Câmaras Especializadas.
Nos termos do art. 1o da Resolução n. 538/2011, cuja
redação foi reproduzida pela Resolução n. 623/2013, a Câmara Reservada de
Direito Empresarial tem competência para as ações, principais, acessórias e
conexas, relativas à matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código
Civil (artigos 966 a 1.195) e na Lei n. 6.404/76 (Sociedades Anônimas), bem
como a propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas especialmente
na Lei n. 9.279/96, e a franquia (Lei n. 8.955/94).
No caso dos autos, o litígio versa sobre cobrança de valor
não adimplido, que seria destinado à constituição de sociedade empresária
entre as partes, mas teria sido indevidamente empregado pelo corréu José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013547-29.2018.8.26.0562 -Voto no 40.012
4
Hamilton em uma das filiais da corré Hartins. Não formalizada a constituição
da sociedade, José Hamilton teria se comprometido ao reembolso da quantia
investida pela coautora Silvana, conforme documento eletrônico de fl. 47.
Ressalva-se que não se discute a formação e dissolução da
sociedade, e sim o inadimplemento da obrigação pecuniária assumida pela
parte em fl. 47.
Essa matéria não se encontra inserida no art. 6o, caput , da
Resolução n. 623/2013.
Mesmo considerando que a competência recursal está
adstrita à causa petendi remota, deve-se atentar para o objeto da ação de
cobrança que, no caso dos autos, nada mais é do que o pagamento do preço
ajustado em documento particular. Nesse sentido:
Competência recursal. Agravo de Instrumento. Execução por
quantia certa. Crédito decorrente de contrato de transferência
de estabelecimento comercial e quotas societárias. Litígio que, a
despeito disso, não é de natureza societária, não se inserindo nas
atribuições previstas para as Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial pelas Resoluções n. 538/2011 e 558/2011 do TJSP.
Matéria, por contada alusão expressa a execuções fundadas em
títulos executivos extrajudiciais, afeta à 2a Subseção de Direito
Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) do E. Tribunal de Justiça
de São Paulo. Redistribuição determinada. Recurso não
conhecido. (Ag. Inst. 2034977-33.2013.8.26.0000, Rel. Fábio
Tabosa, 2a Câmara de D. Empresarial, j. 4 de novembro de
2013).
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação monitória lastreada em
contrato de compra e venda de quotas de sociedade empresária
(título extrajudicial). Competência afeta às Câmaras que
integram a Subseção de Direito Privado II desta Corte.
Precedentes do Grupo Especial da Seção de Direito Privado e
desta Câmara especializada. Recursos não conhecidos, determinada a sua redistribuição (Apel.
004605-31.2010.8.26.0004, Rel. Des. Araldo Telles, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 16/12/2015)
COMPETÊNCIA RECURSAL. MONITÓRIA FUNDADA EM
CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. Nos termos
da Resolução no 623/2013 incumbe às Câmaras de Direito
Privado numeradas de 11 a 24 e 37 a 38 a competência para
julgamento
de
monitória
fundada
em
título
executivo
extrajudicial. Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição. (Apel. 1033169-67.2014.8.26.0002, Rel. Des.
Carlos Alberto Garbi, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. 21/10/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013547-29.2018.8.26.0562 -Voto no 40.012
5
Adotam-se integralmente os bons fundamentos dessa r.
decisão colegiada:
É indiferente, diga-se, a circunstância de ser o crédito em
cobrança derivado de negócio jurídico que, dentre outras coisas,
tem por objeto também a transmissão de quotas societárias.
Primeiro, porque a despeito disso o litígio não tem natureza
propriamente societária, não discutindo questões disciplinadas
pelo Livro II do Código Civil (arts. 966 a 1.195) e, portanto, não
se inserindo na esfera de abrangência das Resoluções no
538/2011 e 558/2011, responsáveis pela instituição das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial. As quotas são, no caso, mero
objeto do negócio translativo, fundando-se a execução, todavia no
direito de crédito em si, não na causa remota de atribuição
patrimonial.
Em segundo lugar, porque a singela circunstância de se tratar
de execução baseada em título extrajudicial é hipótese específica
de fixação da atribuição das Câmaras componentes da C.
Segunda Subseção de Direito Privado, nos termos dos
dispositivos regulamentares antes referidos. Há, é certo,
exceções (por exemplo, são da competência da 1a Subseção de
Direito Privado - 1a a 10a Câmaras - as ações e execuções
relativas
a
seguro-habitacional,
seguro-saúde
e
contrato
nominado ou inominado de plano de saúde, e da competência da
3a Subseção - 25a a 36a Câmaras - as ações e execuções oriundas
de contrato de alienação fiduciária em garantia, relativas a
honorários de profissionais liberais, à locação de bem móvel ou
imóvel e referentes a seguros de vida e acidentes pessoais,
dentre várias outras hipóteses).
Fora dessas hipóteses estritas, contudo, prevalece a regra geral
de que se falou, alusiva à natureza da demanda (execução
fundada em título extrajudicial), ainda que o origem do crédito
tenha ponto de contato com algum tipo de negócio ou situação
jurídica em relação aos quais a competência pela matéria seja de
alguma das outras Subseções (nesse sentido, Conflito de
Competência no 990.10.234791-5, Órgão Especial, Rel. Des.
Souza Nery, j. 11/8/2010).
Por derradeiro, diga-se afigurar-se, igualmente irrelevante a
circunstância de ser questionada, nos embargos havidos, a
própria caracterização como título executivo do negócio no qual
se baseou a execução. Ocorre que o item III do anexo II das
Resoluções mencionadas, relativo à competência da Segunda
Subseção, fala não apenas das execuções baseadas em títulos
executivos, mas também das “...ações tendentes a declarar-lhe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013547-29.2018.8.26.0562 -Voto no 40.012
6
inexistência ou ineficácia...”.
No caso em exame, a questão é inclusive simplificada, visto que
os embargos à execução são lide incidental e seguem por isso a
sorte, nesse campo, da própria execução. O que se quer dizer
todavia é que mesmo demandas de conhecimento autônomas,
com pedido declaratório negativo relativo a títulos executivos
extrajudiciais, acabam por também se enquadrar na mesma
previsão.
Enfatizando: nenhum interesse há envolvendo questões
jurídicas previstas nas Resoluções que criaram as câmaras especializadas em
matéria empresarial.
A competência, portanto, é de uma das Câmaras da
Segunda Subseção de Direito Privado (Resolução n. 623/2013, art. 5o, II.9).
Em razão do exposto, não se conhece o recurso,
determinando-se a redistribuição a uma das Câmaras da Segunda Subseção de
Direito Privado.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR